Tribunal: TJES
Processo: 5001333-98.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-98.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MENDITTI DE QUEIROZ

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PLANO ANUAL ALTERADO PARA MENSAL SEM CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUZIA MENDITTI DE QUEIROZ contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente à OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sem, contudo, reconhecer o direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida decorrente da alteração unilateral do plano de TV por assinatura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Inexistência de Dano Moral

A simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessário demonstrar efetiva violação a direitos da personalidade, como sofrimento psicológico ou transtornos que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se à divergência entre o plano contratado (anual) e a modalidade de cobrança adotada pela empresa (mensal), sem comprovação de que a consumidora tenha sido exposta a constrangimentos que justifiquem indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que "a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

B. Entendimento Jurisprudencial

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e outros tribunais estaduais reiteram que cobranças indevidas sem negativação do nome ou restrição de crédito não configuram, por si sós, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera cobrança indevida de valores, sem prova de restrição de crédito, protesto ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS; TJES, Apelação Cível nº 0005040-19.2020.8.08.0048; TJ-SC, Apelação Cível nº 5000877-27.2022.8.24.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001333-98.2023.8.08.0032

APELANTE: LUZIA MENDITTI DE QUEIROZ

APELADO: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIA MENDITTI DE QUEIROZ
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “a
) declarar inexistente as cobranças relativas ao plano de TV por assinatura, firmado em 14/07/2023, devendo a ré restabelecer o plano anual, mediante o pagamento, pela autora, da contraprestação devida;
e
b) condenar requerida a proceder à restituição dos valores cobrados relativos ao plano de TV por assinatura, em dobro, devidamente atualizados nos termos da fundamentação supra”.

Em suas razões recursais (id. 11327428) sustenta, em síntese, fazer jus à indenização por danos morais, porquanto foi cobrada por um serviço de TV por assinatura que não contratou, com consequente diminuição de sua renda de forma indevida.

Contrarrazões no id.
11327432
, em que a recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, impugnando-se especificamente os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais a consumidora entende que os fatos narrados ensejaram a lesão extrapatrimonial, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo
que contratou os serviços de TV prestados pela recorrida na modalidade anual. No entanto, a apelada começou a emitir faturas mensais indevidamente em seu nome, no valor de R$94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos), relativas a um plano mensal, que nunca contratou.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito, determinando o restabelecimento do plano anual e condenando a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente em dobro.

Acerca dos danos morais, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“Em relação ao dano moral, entendo que o pleito não merece acolhimento. Isso porque, conforme ensina o doutrinador Rizzato Nunes, "
(...) o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo.
" (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).

No caso, entretanto, não obstante a prova da ausência de contratação do plano de TV por assinatura, entendo que tal fato não foi capaz de causar à autora efetivo prejuízo de ordem imaterial, visto que a discussão, em verdade, versou sobre a divergência do plano contratado. Assim entendo, posto que a autora não nega a contratação do plano anual, tendo apenas alegado que não contratou o plano mensal por assinatura.

(...).

Ademais, é imperioso ressaltar que “
A simples cobrança de valores não contratados, sem a efetiva prova da inserção dos dados da parte nos cadastros restritivos de crédito ou da realização de protesto, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. É incabível, neste caso, condenação à indenização por danos morais a título punitivo
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.233707-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023).

Portanto, não tendo a autora comprovado a efetiva lesão a sua honra, não há que se falar em danos morais”.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes para a reforma do julgado, porquanto o ocorrido não foi capaz de configurar lesão extrapatrimonial, inexistindo elementos fáticos capazes de ensejar sofrimento psicológico e afetar os direitos de personalidade da demandante.

Esclareço que a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

Trouxe aos autos, tão somente, alegações sem suporte probatório, como a de que houve redução de sua renda e “
desperdício de tempo considerável, situação constrangedora e abusiva
”.

Registre-se que, conforme consignado pelo magistrado primevo,
o debate restringiu-se à divergência do plano contratado, pois a autora havia pactuado o pacote anual e fora cobrada pela assinatura mensal.

Assim, a despeito da frustração da recorrente quanto às cobranças indevidas, mister a manutenção da sentença, à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Confiram-se, por oportuno, as seguintes orientações jurisprudenciais:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA FIXA E TV POR ASSINATURA. PROVA DO PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. É de consumo a relação estabelecida entre clientes pessoas físicas com as empresas que prestam serviços de internet, telefonia e TV por assinatura, contudo, a despeito da proteção do microssistema consumerista, é do consumidor o ônus de comprovar o pagamento a maior das faturas pela contraprestação do serviço. (...). 4.
Inexiste dano moral se não há prova que a cobrança a maior ou indevida foi exorbitante, bem como que foi acompanhada de suspensão dos serviços, restrição de crédito, cobranças vexatórias por telefone ou outros meios eletrônicos que pudessem afetar os direitos de personalidade do consumidor.
5. O acidente ocorrido no trajeto entre a residência do consumidor e estabelecimento do fornecedor não poder ser a este imputado, porquanto não se insere na responsabilidade prevista nos arts.12 e 14 da Lei 8.079/1990. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação Cível nº 0005040-19.2020.8.08.0048, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 27/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. MENSALIDADES DECORRENTES DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COBRADAS EM DUPLICIDADE. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO . TRANSTORNOS DECORRENTES DA CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. ADVERSIDADES COTIDIANAS DA VIDA NA SOCIEDADE DE CONSUMO.
SUSCITADA A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON . PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO DE ELEVADA SOMA DE TEMPO PELO CONSUMIDOR.
ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50008772720228240069, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 27/08/2024, Sexta Câmara de Direito Civil).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento),
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)